Tribunal: TCU
Processo: 028.933/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9529/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.933/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaides Rodrigues da Silva Melo (XXX.111.361-XX); Aldenor Martins Leal Neto (XXX.703.851-XX); Danilo dos Santos Maia Junior (XXX.693.875-XX); Heloiza Faustino dos Santos (XXX.270.921-XX); Heverton Barbosa de Oliveira (XXX.910.421-XX); Jose Luiz Jivago de Paula Rolo (XXX.105.291-XX); Mirian Fronza (XXX.240.450-XX); Nithalma Chelly Maia Macedo Nobre de Castro (XXX.972.213-XX); Patricia Carlos dos Santos (XXX.252.271-XX); Thiago Magalhaes Pereira de Souza (XXX.831.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.